Tribunal: TJDFT
Processo: 0718280-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718280-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: TONI PAULO COELHO, UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RETIRADA DO NOME DA PESSOA FÍSICA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Apesar de o apelante não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, restando, assim, caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 2. A jurisprudência dominante deste egrégio TJDFT adota o entendimento no sentido de que a responsabilidade das UNIMEDs é solidária, com fundamento na teoria da aparência, pois apesar de constituírem pessoas jurídicas distintas, são integrantes de um mesmo grupo, constituindo uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual deles foi diretamente contratado. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 3. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. Restando comprovada a gravidade do quadro clínico do segurado, bem como caracterizado o caráter de emergência da sua internação, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em custear integralmente o tratamento prescrito pelo médico responsável ao segurado. Reconhecendo-se que houve cobrança indevida e consequente inscrição do nome de pessoa física em órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a declaração de inexistência da dívida, bem como a determinação de retirada do nome do rol de maus pagadores. 5. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. 6. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 7. Além disso, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 8. Quanto aos danos morais, não restam dúvidas de que a recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em custear os procedimentos dispensados ao segurado é passível de gerar danos morais. 9. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 10. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 188, inciso I, e 944, ambos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que não praticou conduta ilícita da qual pudessem decorrer danos à personalidade do recorrido. Argumenta, subsidiariamente, que o valor da condenação foi estabelecido de maneira exacerbada; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos declaratórios, opostos pelo ora recorrente, foram necessários para fins de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188, inciso I, e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, a conclusão do acórdão, no que tange à condenação do ora recorrente ao pagamento dos danos morais, foi no sentido de que: “O argumento da parte apelada de que o beneficiário assinou contrato de prestação de serviços hospitalares (Certidão ID Num. 7535982 - fls. 32), passando, então, a ser o responsável pelo pagamento das despesas não autorizadas pelo convênio, não tem o condão de eximir a sua responsabilidade. Isto porque as Guias de Solicitação de Prorrogação de Internação ou Complemento de Tratamento da seguradora juntada aos autos (fls. 337, 407/408, 412/416) demonstram que a internação, os procedimentos, bem como a cirurgia foram devidamente autorizadas pelo plano. Inclusive, na guia às fls. 415, na justificativa, consta que o procedimento realizado tinha caráter de emergência. Apenas na guia de fls. 417, consta o status como autorizada parcial, diante da negativa referente à visita hospitalar (...) o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar o motivo da recusa em custear o tratamento indicado ao segurado, em caráter de emergência, conforme prescrito pelo médico responsável (...) no presente caso, tais danos restaram suficientemente comprovados, na medida em que a recusa agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava. Além disso, também houve a negativação indevida do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente, fato que também gera direito à indenização” (ID 9063281 - Págs. 10/11). Destarte, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. No mesmo óbice incide o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que ao decidir pela natureza protelatória dos embargos de declarações, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029